Tribunal: TJDFT
Processo: 0014118-69.2015.8.07.0006
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. CONDENAÇÃO DOS RÉUS A ARCAR COM ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. OBSERVÂNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE (ART. 85. § 8o, DO CPC). INVIABILIDADE. CRITÉRIO SUBSIDIÁRIO. REQUISITOS INEXISTENTES. PARÂMETRO ESTABELECIDO. VALOR DA ATUALIZADO DA CAUSA. ART. 85, § 2o, DO CPC. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA
1. A distribuição da verba de sucumbência deve pautar-se pelo princípio da causalidade, segundo o qual, entende-se que os honorários serão arcados por quem deu causa ao ajuizamento da ação.
1.1. Correta a imputação do ônus sucumbenciais aos réus, que deram causa ao ajuizamento da presente ação adjudicatória, na medida em prometeram à venda aos apelados imóveis em empreendimento que promoveram de forma irregular, em área da qual não detinham plena propriedade, inviabilizando a regular transmissão da propriedade, o que só foi alcançado pelos adquirentes com o manejo da pretensão reivindicatória.
2. O art. 85, § 2o, do CPC, estabeleceu como regra geral, que a verba honorária será fixada entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos o grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e a importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
2.1. Na hipótese em apreço não permite a aplicação da exceção prevista no § 8o do art. 85 do CPC para a mensuração da verba honorária, pois a regra ordinária remunera de forma digna e razoável o trabalho dos patronos dos apelados e não impõe obrigação excessivamente onerosa aos litisconsortes passivos.
5. Recurso de apelação desprovido.